Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. LIQUIDEZ. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PLANILHAS DE CÁLCULO. CLAREZA E INTELIGIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os requisitos essenciais para que a cédula de crédito bancário seja considerada título executivo extrajudicial são taxativos, de modo que prevalece a norma especial contida no art. 29 da Lei n. 10.931/2004 sobre a norma geral do art. 784, III, do CPC. Assim, são dispensáveis as assinaturas de duas testemunhas quando se tratar de cédula de crédito bancário, diante da ausência de previsão legal específica nesse sentido.

2. Para aferir a liquidez do título executivo, ou seja, apurar os valores devidos pelo devedor, o art. 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004 previu duas alternativas para o credor: a exibição de extratos de conta corrente ou a apresentação de planilhas de cálculo anexadas à cédula de crédito bancário. Não é obrigatória a juntada de extratos bancários. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

3. A leitura da memória de cálculos que acompanha a petição inicial da ação executiva demonstra que estão inteligíveis e claros os parâmetros de cálculo, tais como o valor principal da dívida, o valor corrigido e acrescido de juros moratórios e de multa, de modo que é possível verificar o valor de cada parcela inadimplida, a consequente evolução da dívida e, por fim, o total do saldo devedor apurado. Logo, está demonstrada a liquidez do crédito exequendo.

4. O art. 28, §1o, III, da Lei n. 10.931/2004 autoriza a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. Portanto, é plenamente válida a cláusula que previu expressamente a hipótese de vencimento antecipado da dívida no caso concreto, sobretudo quando o devedor tinha conhecimento da cláusula e prestou o seu consentimento livre e informado, exatamente no exercício da autonomia da vontade.

5. Recurso conhecido e desprovido.